Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736683-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Katia da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de busca e apreensão, indeferiu o pedido de requisição de informações ao Setor de Tecnologia do Tribunal. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que a agravada ajuizou a ação de busca e apreensão como se não tivesse realizado acordo com a agravante. Afirma que o veículo, objeto de alienação fiduciária, foi apreendido para garantir o pagamento da dívida que já se encontrava quitada. Alega que, antes da apreensão do referido veículo, no dia 04 de maio de 2021, recebeu uma mensagem de uma funcionária da Instituição Bancária, apresentando uma proposta de acordo, ocasião em que providenciou o pagamento, conforme comprovam os documentos colacionados aos autos. Narra que a agravada lhe disse que foi vítima de fraude praticada por terceiro, e que os dados utilizados pelo estelionatário possivelmente foram encontrados nos autos do processo em tela. Afirma que apenas o setor de TI deste egrégio Tribunal de Justiça pode informar quais pessoas acessaram o processo. Pede, assim, a reforma da decisão resistida, “a fim de que que seja oficiado o setor de TI do presente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, para que apresente os documentos demonstrando quais pessoas que acessaram o processo 0703122-46.2021.8.07.0010 até o dia 05/05/2021 (cadastro completo com nome, identidade, cpf, oab se tiver, endereço, telefone, data de nascimento, filiação, etc), o que elas fizeram no processo, principalmente quais documentos baixaram, respeitando assim o direito ao contraditório e a ampla defesa”. Este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do presente recurso (ID no 31071899). O agravante manifestou-se por meio da petição de ID no 31420169, alegando, em síntese, que o “agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias que versam sobre a exibição ou posse de documento ou coisa”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. No caso vertente, o recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de requisição de informações ao Setor de Tecnologia do Tribunal. Veja-se: “Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Liminar deferida ID 90514771 com apreensão do veículo ID 90759514. A requerida apresentou contestação com pedido de reconvenção ID 93401276, juntando boletos de pagamento do suposto acordo realizado com o autor. Devidamente intimada para apresentar réplica a contestação e contestar a reconvenção, ID 94048232, a autora/reconvinda manifestou no ID 97629228. Réplica da ré/reconvinte apresentada no ID 101688554. Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, a parte ré se manifestou no ID 102677903, requerendo a produção de provas documentais, que seja oficiado o setor de TI do Tribunal para averiguar quais pessoas tiveram acesso e baixaram documentos do processo no PJe, bem como oficiado os intermediadores de pagamento que geraram os boletos, objetos da alegada fraude. A autora informou não ter mais provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Preclusa está à oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DA JUSTIÇA GRATUITA A justiça gratuita foi deferida a parte ré/reconvinte com base na documentação juntada no ID. 102677903. Assim, não sendo demonstrada a alteração da situação financeira da parte ré, a revogação do benefício não merece acolhimento. Rejeito. DO SANEAMENTO O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual declaro-o saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Na situação em comento, o réu não comprovou o pagamento do montante devido para quitação do débito apontado na inicial. Alegou ter realizado suposto acordo com o autor, que teria lhe enviado via WhatsApp boletos para quitação do contrato, em valor inferior ao da mora (ID 90369732). A fim de confirmar a veracidade do contato, diz a autora que entrou em contato com a central de atendimento do Banco autor, que confirmou a identidade e veracidade da proposta (ID 102677903). Alega a autora que não recebeu nenhum valor, bem como não entrou em contato com a ré para propor acordo, que se trata de estelionato realizado por terceiros, usando dados públicos do processo (ID 103891128). De fato, não restou demonstrado que o autor tenha disponibilizado o canal de comunicação utilizado pelo requerido e, ainda, sem a devida segurança. Há, pelo contrário, indício de fraude ao se cotejar os boletos juntados pela ré. Se observar o beneficiário do boleto de ID 93401280, no valor de R$ 2280,00 como sendo o Bradesco S. A.. Já o boleto de ID 93401279, no valor de R$ 3.480,00, observa-se que o CNPJ está vinculado ao próprio meio de pagamento (PAGAR.ME PAGAMENTOS), não sendo possível afirmar com veemência de que o cliente é o autor da presente demanda. Ante o exposto acima, mantenho a liminar deferida ID 90514771, visto parte ré não purgou o montante devido e autora não reconheceu o acordo e não dá quitação do débito. Após a análise das alegações e provas constantes dos autos, fixo o ponto controvertido: quem foi o destinatário do valor do boleto de ID 93401279, no valor de R$ 3.480,00. Para elucidar o ponto controvertido, DEFIRO a expedição de ofício a empresa PAGAR.ME PAGAMENTOS para que informe os dados do cliente que foi o favorecido do boleto de ID 93401279. Esclareça objetivamente o procurador do autor se esses beneficiários descritos no boleto de Id 93401279 são vinculados ao procurador do autor e seu escritório. INDEFIRO a expedição de ofício a empresa MERCADOPAGO.COM, pois restou clara a fraude no documento, conforme ID 93401280 - Pág. 1, o boleto tem como sacado KATIA DA SILVA OLIVEIRA e no comprovante de pagamento como pagador BEATRIZ RIBEIRO DE CASTRO, ID 93401280 - Pág. 2, suposta estelionatária. Ademais conforme Boletim de Ocorrência ID 93401281, seria a mesma pessoa destinatária do pix no valor de R$ 1.280,00, requerido pela suposta preposto do escritório jurídico que representa o Banco autor. A própria autora pode solicitar as informações pertinentes à referida empresa e não demonstrou qualquer ação nesse sentido. INDEFIRO a requisição de informações ao Setor de Tecnologia do Tribunal, não vislumbro utilidade e efetividade, porquanto trata-se de requisição de dados de pessoas não integrantes da ação e procedimento de investigação que não coaduna com o objeto da demanda. Para tanto poderá a parte ré requisitar essa informação em eventual ação criminal oriunda da Ocorrência Policial ID 93401281. Demais disso, os dados do processo são públicos por expressa dicção legal e, assim, disponíveis para qualquer interessados consulta-los”. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, isso porque, ao contrário do alegado pela agravante, trata-se em realidade de decisão que indeferiu a produção de prova. Confira-se. por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que rejeita o pedido de produção de prova não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS E INDEFERE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na nova sistemática legal, a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC e naquelas situações em que a decisão poderá comprometer o próprio resultado útil do processo. 2. É inadmissível o agravo manejado em face à decisão que fixa os pontos controvertidos e indefere prova pericial, uma vez que a hipótese não foi contemplada no rol taxativo, restando à parte a possibilidade de impugná-la em sede de preliminar de eventual apelação. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”, (Acórdão 1223272, 07202233420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO CABIMENTO. 1. Não há previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, não sendo aplicável à espécie, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo interno (Acórdão 1340700, 07383773220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão sobre remuneração do perito. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1332654, 07331549820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada, aliás, sequer exposta, eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator